Tribunal: TJES
Processo: 0002560-28.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002560-28.2010.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – AUTORIA DEMONSTRADA – NÃO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A ATENUANTE DO ART. 155, §2º, CP – REINCIDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
É
pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre
in casu
.

2.
N
ão há como se acolher a tese de tentativa, considerando que houve a efetiva inversão da posse, ainda que por breve momento e seguida de perseguição, apta a configurar a consumação do delito de furto.

3.
Apesar
de poder ser considerado como de pequeno valor os objetos furtados,
o apelante não é primário, contando com duas condenações com transito em julgado, conforme exposto na sentença. Dessa forma, resta impossibilitada a aplicação da
causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º, CP.

4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002560-28.2010.8.08.0013

APELANTE: GILSON DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON DE SOUZA MOREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 135/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0002560-28.2010.8.08.0013, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, do CP. Ato contínuo, o MM. Magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de apelação (fls. 159/ss.), requer a defesa, em síntese:
i)
a absolvição do acusado, ante a insuficiência de provas;
ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no §2º do art. 155, CP;
iii)
o reconhecimento da tentativa; e
iv)
o arbitramento de honorários dativos.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso as fls. 170/ss, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 5728377.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
28/04/2008, por volta das 02h45min, o apelante foi flagrado pela vítima Lizete Zanetti Bonetti enquanto furtava a sua residência. Consta, ainda, nos autos, que a vítima se assustou com o réu, tendo despertado o seu marido, que, visando afastar o invasor, disparou dois tiros enquanto este corria pelo seu quintal.

Por ter sido baleado, o apelante foi socorrido por policiais, tendo admitido que realmente estava na residência das vítimas, mas que não havia furtado nada.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito a ele imputado foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o “Boletim de Ocorrência n.º 1117/08” (folhas 04 a 05 do Inquérito Policial), “Boletim de Ocorrência n.º 1118/08” (folhas 06 a 07 do Inquérito Policial), “Auto de Apreensão” (folhas 26 do Inquérito Policial), e “Laudo de Exame de Arma de Fogo n.º 05.576/10” (folhas 42 a 45 do Inquérito Policial).

Destaco que, primeiramente, no IP, o réu alega que havia invadido somente o primeiro andar da residência, onde funciona um açougue/churrascaria, para usar o banheiro. Em sede judicial, afirma que estava atravessando o quintal da casa para chegar até o rio para pescar, sendo que, por isso, encontrava-se no local – mas não para furtar.

Assim, em que pese a negativa de autoria do réu, vejo que as versões por ele apresentadas não encontram harmonia com os demais elementos colhidos nos autos.

Por sua vez, os depoimentos das vítimas foram coesos em apontar o ora apelante como autor dos fatos. Veja-se:

“(...) Que chegando no quarto verificou que o guarda roupas estava com a porta aberta, com as roupas espalhadas em cima da cama, e sua bolsa de uso pessoal revirada; Que a janela do quarto que dá acesso a varanda estava aberta e a declarante aproximou-se para verificar o que estava acontecendo; Que deparou-se com um homem parado próximo a janela, encostado na parede, descrevendo-o como sendo de cor clara, usando boné e jaqueta jeans; (...); Que seu marido GILMAR saiu do quarto por uma outra porta que dá acesso, a varanda e a declarante, muito nervosa, ouviu tiros; (...); Que foi roubado de sua bolsa R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em dinheiro e dois talonários de cheques; (...); Que vários objetos estavam separados, empilhados do lado de fora da porta da cozinha; Que as chaves da casa despareceram; (...).” (Depoimento Lizete Zanetti Bonetti, no IP).

No mesmo sentido foram os depoimentos do ofendido Gilmar Pinheiro (fls. 10/11 do IP e mídia de fls. 114), acrescendo que visualizou um cidadão transpondo o muro da sua residência, momento em que efetuou 2 (dois) disparos com a sua arma de fogo para assustar o invasor e que um deles atingiu o réu, sendo, por este motivo, identificado como autor do delito.

No mais, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre
in casu
.

Além disso, não há como se acolher a tese de tentativa, considerando que houve a efetiva inversão da posse, ainda que por breve momento e seguida de perseguição, apta a configurar a consumação do delito de furto.

Deste modo, diante de todo o conjunto probatório, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito capitulado na denúncia.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2º, CP, compartilho do entendimento expresso pelo Parquet no sentido da sua impossibilidade.

Isso porque, segundo o mencionado artigo:

Art. 155 Omissis

[...]

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Ocorre que,
apesar de poder ser considerado como de pequeno valor os objetos furtados (
mantimentos contidos na geladeira, cerca de R$85,00 e dois talonários de cheque) o apelante não é primário, contando com duas condenações com transito em julgado, conforme exposto na sentença.

Dessa forma, resta impossibilitada a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Sonária Fabiula Franskoviak (OAB/ES nº 23.507).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogada, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)